Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717990-51.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: THAÍS CAVALCANTI DANTAS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão exarado sob o ID 65396608, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, quanto ao mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por THAÍS CAVALCANTI DANTAS, para reformar a r. sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a ré na obrigação de ressarcir o montante desembolsado pela autora para aquisição dos materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, ficando autorizado o abatimento do valor correspondente à coparticipação, na forma prevista no regulamento do plano de saúde. Nos embargos de declaração opostos no ID 65680216, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto ao deixar de determinar a produção de provas, sobretudo por não estar evidenciada ilicitude na recusa de cobertura do procedimento cirúrgico ao qual a embargada foi submetida. Pondera, ainda, que não houve manifestação a respeito dos critérios estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de justiça nos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP. A embargante assevera que não foi analisada a aplicabilidade das disposições contidas nos artigos 10, § 4o e 12, da Lei no 9.656/1998 e destaca que, em conformidade com a legislação de regência, o reembolso (ou o custeio) deve observar os limites das obrigações contratuais e somente é cabível quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, ou em caso de urgência ou emergência, hipóteses que não estariam configuradas no caso em apreço. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 12:19:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora